Tribunal: TJBA
Processo: 0503901-56.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503901-56.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: DERIVALDO FRANCOLINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RICARDO TEIXEIRA MACHADO, THIAGO NOGUEIRA LINO, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. AFASTAMENTO DE DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Derivaldo Francolino dos Santos em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos autos da Apelação Cível nº 0503901-56.2018.8.05.0103, interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

A apelação foi parcialmente provida para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo-se os demais pontos da sentença, inclusive a condenação ao cumprimento da obrigação de fazer e a multa cominatória.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto à readequação da base de cálculo dos honorários advocatícios, que deveriam incidir sobre o valor da causa e não mais sobre o valor da condenação afastada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de readequação da base de cálculo dos honorários advocatícios, após a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, devendo demonstrar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

No caso, o acórdão embargado apreciou expressamente a questão relativa aos honorários advocatícios, reconhecendo a conformidade do percentual de 10% com o mínimo legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC, não havendo justificativa para sua modificação, mesmo diante da reforma parcial da sentença.

Constatado que o recurso se presta à rediscussão do mérito já decidido de forma fundamentada, não há vício a ser sanado, sendo inadmissível a utilização dos embargos com efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A rejeição dos embargos de declaração é devida quando não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. 2. A readequação dos honorários advocatícios não é obrigatória quando o percentual fixado permanece em conformidade com o mínimo legal previsto, mesmo diante da reforma parcial da sentença. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já fundamentadamente proferida."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1338133/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 03/10/2013, DJe 11/10/2013; STJ, AgInt no REsp 1819085/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503901-56.2018.8.05.0103
, em que figuram como apelante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e como apelada DERIVALDO FRANCOLINO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.